Tribunal: CARF
Processo: 10480.731667/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.731667/2011-17
ACÓRDÃO
2001-007.346 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA DE MAGDALA CARACIOLO E SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2010
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. Apura-se o imposto sobre a renda incidente sobre os
rendimentos acumulados percebidos no ano-calendário de 2009,
relativamente a pensão, com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma
mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.346 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731667/2011-17
2

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Andressa
Pegoraro Tomazela (substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio
Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
Trata de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ/SPO, vide
documento de fls. 32/37, que manteve na íntegra o lançamento que se encontra devidamente
consubstanciado na Notificação de Lançamento que se encontra às fls. 3/7.
Pelos termos constantes da Notificação de Lançamento, segundo descrição
constante na fl. 7, a materialidade do fato gerador da obrigação tributária se refere a rendimentos
recebidos acumuladamente em ação que correu na Justiça Federal e a mensuração da respectiva
base de cálculo montou a importância de R$ 66.907,57.
Inconformada com a respeitável decisão da autoridade da primeira instância e cuja
ciência tomou em data de 18/06/2015, vide documento de fls. 42, em data de 14/07/2015
protocolou o presente recurso voluntário, vide fls. 45/46, onde alega em apertada síntese, após
transcrever literalmente a sua peça impugnatória que já fora objeto de análise pela autoridade de
primeira instância, que:
1. Invoca como sustentáculo do seu recurso a informação que o STF por meio do
RE 614.406, a partir do qual o entendimento é que “esses rendimentos devem
ser tributados através do regime de caixa. Logo, prevalece o entendimento que
no cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente deve ser levado em consideração as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referiam tais rendimentos, devendo o cálculo ser
mensal e não global” (sic).
Nada mais necessário para se relatar.
É um breve relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso voluntário é tempestivo e dele tomo CONHECIMENTO.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.346 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731667/2011-17
3
O litígio consubstanciado no mérito do presente recurso voluntário ora sendo
analisado recai sobre a questão dos rendimentos recebidos pelo recorrente acumuladamente e
pagos a título de decisão judicial no processo no 1561-1989-006-06-00-3 durante o ano-calendário
de 2009, no montante de R$ 66.907,57.
Assim, os rendimentos recebidos acumuladamente pelo contribuinte no ano-
calendário de 2009 como sendo provenientes de ação judicial estavam submetidos ao artigo 12 da
Lei no 7.713/, de 1988, como bem pontuou a autoridade a quo em sua respeitável decisão.
Não obstante, em 23.10.2014, no julgamento do RE 614.405/RS, o STF concluiu pela
invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713, de 1988, no tocante à sistemática de cálculo para a
incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, e nesse ponto há de se
discordar de parte da ementa da autoridade a quo em seu voto.
Entretanto, o STF, em 10/06/2010, mudou o entendimento que sustentara até
então. Após o TRF da 4a Região ter declarado a inconstitucionalidade do art. 12 da
Lei 7.713, de 1988, em julgamento de caso análogo ao aqui tratado, e instado pela
União, que interpusera Agravo Regimental naquele Tribunal em dois recursos
cujas decisões da Suprema Corte foram pela inadmissibilidade pela falta de
repercussão geral do objeto, o Plenário do STF resolveu questão de ordem no
sentido reconhecer a repercussão geral do objeto daqueles recursos, qual seja, de
que no cálculo do IRPF incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente,
devem ser consideradas as alíquotas das épocas próprias a que se referirem tais
rendimentos (apuração do IRPF pelo regime de competência).
Desse modo, em razão da decisão do STF pela existência de repercussão geral da
matéria, o Ato Declaratório PGFN no 1, de 2009 foi suspenso pelo Parecer PGFN/
CRJ no 2331, de 2010, de maneira que os Procuradores da Fazenda voltaram a
contestar e recorrer das decisões judiciais favoráveis à aplicação do regime de
competência na apuração do IRPF sobre rendimentos pagos acumuladamente,
exceto quando recebidos a partir de 1o de janeiro de 2010, tendo em vista que o
art. 12-A da Lei no 7.713, de 1989, determinou que, a partir desta data, os
rendimentos acumulados serão tributados exclusivamente na fonte.
A suspensão do Ato Declaratório PGFN no 1, de 2009 impede que a RFB aplique os
§§ 4o e 5o do art. 19 da Lei no 10.522, de 2002. Voltou, por este motivo, a viger a
aplicação do regime de caixa na apuração do IRPF sobre os aludidos rendimentos.
No tocante à alegação de que não houve a omissão de rendimentos, pelo fato de
ter sido retido o imposto de renda na fonte, cabe apenas esclarecer que o IRRF é
considerado como antecipação do imposto devido no ajuste anual, e sua eventual
retenção não exime os contribuintes de declararem e oferecerem os rendimentos
à tributação nas suas declarações, estando, no presente caso, materializada a
omissão de rendimentos apontada no lançamento.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.346 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731667/2011-17
4
543-B e 543-C do CPC, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF.
Dessa forma, no tocante aos rendimentos auferidos pela recorrente no ano-
calendário de 2009, e recebidos acumuladamente, necessário se faz o recálculo do tributo
considerando a sistemática tributária da incidência do Imposto sobre a Renda pelo regime
tributário do RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente.
Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO para que seja efetuado o recálculo dos rendimentos recebidos acumuladamente
com base na sistemática tributária do RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente.
É o meu voto.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 61
DF CARF MF
Original